Tribunal: TJDFT
Processo: 0731509-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731509-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 242517730, autos originários) proferida na tutela cautelar antecedente proposta por MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação do autor e a realização de todos os procedimentos necessários, in verbis: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. A autora, de 58 anos, relata ter sofrido, na data de ontem, um AVC hemorrágico, tendo sido levado ao Hospital Santa Lúcia, conveniado ao plano. Constatada gravidade do caso pela equipe médica, o autor foi encaminhado à cirurgia de urgência, haja vista o risco de óbito, conforme relatórios médicos acostados (Ids 242480290 e 242480291); Não obstante, a operadora de saúde requerida, com quem o autor mantém vínculo contratual desde 25 de março do ano corrente (carteirinha do plano no ID 242480289), se negou a fornecer cobertura para o mencionado tratamento, alegando que o serviço solicitado encontra-se em período de carência (Id 242480292). Para que sejam deferidas as tutelas antecipadas, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e a urgência (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), conforme art. 300, CPC. O direito invocado pelo autor é provável. Os laudos médicos acostados indicam que, após os exames realizados, foi confirmada “oclusão de artéria cerebral média direita e hemorragia puntiforme frontal à esquerda”, o autor levado com urgência para realização de “trombectomia mecânica”, haja vista “estar em janela para o tratamento”. Esclarece ainda que os cuidados intensivos pós procedimento são necessários dada a gravidade do AV sofrido. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiário da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar o tratamento cirúrgico e acompanhamento intensivo pós cirúrgico (internação), tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade da parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. DEFIRO, assim, o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que AUTORIZE e CUSTEIE em benefício do autor, IMEDIATAMENTE, a internação e a realização de todos os procedimentos já realizados em caráter de urgência ou de emergência e aqueles que forem necessários para o restabelecimento da saúde do beneficiário em decorrência do AVC hemorrágico sofrido, nos termos dos laudos médicos de Ids 242480290 e 242480291. Fixo multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento da decisão. Intime-se. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Após, cite-se. Intime-se a autora sobre o art. 308 do CPC. Deixo de designar a audiência de conciliação, tendo em vista que a presente decisão já satisfaz integralmente o pedido cautelar.” (negrito no original) 2. A agravante-ré assevera que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que “nunca declinou o fornecimento dos tratamentos requeridos pelos autores; indicou-lhes, inclusive, os locais em que poderia realizá-los, situados em cidade próxima àquela m que reside o beneficiário” (id. 74633589 págs. 7/8). 3. Alega que a Resolução Normativa no 566/2022 da ANS determina que somente poderá haver atendimento em estabelecimentos não credenciados se a Operadora não dispuser de prestadores de serviços ou na hipótese de efetiva urgência ou emergência. 4. Defende não haver emergência ou urgência e que a Operadora possui na sua rede credenciada e dentro da municipalidade profissionais aptos ao atendimento necessário. 5. Pondera que não pode ser deferido o reembolso ou custeio integral dos profissionais alheios à sua rede credenciada. 6. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a r. decisão agravada. 7. Preparo (ids. 74686285 e 74686286). 8. É o relatório. Decido. 9. O agravo de instrumento não preenche os requisitos de admissibilidade. 10. No processo originário deste agravo de instrumento, PJe no 0736308-48.2025.8.07.0001, foi concedida a tutela de urgência para que a agravante-ré autorize e custeie a internação e a realização dos procedimentos médicos necessários ao tratamento do AVC hemorrágico sofrido pelo agravado-autor, uma vez que a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela Operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos casos de emergência ou de urgência, arts. 12 e 35-C, ambos da Lei no 9.656/1998. 11. A irresignação quanto ao atendimento por profissionais ou estabelecimentos não credenciados e em relação ao reembolso, portanto, está dissociada do pronunciamento judicial agravado, que nada decidiu acerca da matéria. 12. Consoante o art. 1.016 do CPC, é exigência da petição do agravo de instrumento não só a indicação dos fundamentos que embasam o pedido de reforma, mas que esses fundamentos tenham correlação e pertinência com o objeto da decisão agravada, sob pena de não preencher o requisito de regularidade formal, como na demanda. 13. Em conclusão, o agravo de instrumento em exame não pode ser conhecido, por contrariar o princípio da dialeticidade. 14. O art. 932, inc. III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 15. Registre-se, por fim, ser desnecessário intimar previamente a agravante-ré, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. 16. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 17. Intime-se. 18. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora